Tribunal: TCU
Processo: 012.307/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6705/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 012.307/2023-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Graca Bezerra da Paz (XXX.517.764-XX); Antony Paz Gomes de Sa (XXX.175.995-XX); Arnold Paz Gomes de Sa (XXX.176.005-XX); Benitto Paz Gomes de Sa (XXX.917.645-XX); Clarissa Barbosa Alves (XXX.262.391-XX); Karina Barbosa Alves (XXX.824.931-XX); Maria Jose Inacio Barbosa (XXX.577.121-XX); Maria de Lourdes Costa (XXX.581.994-XX); Raul Jorge Nechar (XXX.974.188-XX); Vilma Matozinhos da Silva (XXX.342.436-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto); Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.